Tribunal: TJDFT
Processo: 0729848-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXISTENTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA QUALQUER ATO DE EXPROPRIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.843.332/RS (Tema n. 1.051), a Segunda Seção da Corte Superior de Justiça fixou a tese de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
2. O cumprimento de sentença versa sobre crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual está subordinado aos efeitos do seu deferimento, na esteira do que prescrevem os arts. 6o, 49, 52, III, e 59, da Lei n. 11.101/2005.
3. Ocorre que, no processo de origem, houve o bloqueio de valores e automática conversão em penhora em 22/03/2021. Em razão da impugnação intempestiva, foi determinada a transferência de valores, encaminhada em 16/06/2021 ao Banco do Brasil para cumprimento. Somente em 12/07/2021 foi informado que o pedido de recuperação judicial formulado pela executada em 09/06/2021 foi deferido em 08/07/2021. O valor penhorado ainda se encontra depositado na conta judicial.
4. Ainda que a penhora de valores seja anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, a sua subsistência, a destinação do bem constrito e qualquer ato expropriatório se sujeita à atratividade do juízo universal. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
5. Desse modo, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não afasta a competência do Juízo universal para sua destinação, inclusive no tocante ao levantamento de valores penhorados antes do deferimento da recuperação judicial, sob pena de comprometer-se o sucesso do plano de soerguimento.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.